Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. contrato de locação em shopping center. título executivo extrajudicial. ausência de liquidez. EXTINÇÃO DA execução. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em face de execução de encargos locatícios decorrentes de contrato de locação de espaço comercial em shopping center.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a preliminar de sentença “extra petita” e, no mérito, se o título executivo extrajudicial atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
III. Razões de decidir
3. O contrato de locação em shopping center é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, VIII e X; L. 8.245/91, art. 54), mas a liquidez depende da demonstração dos elementos que embasam os encargos cobrados.
4. A mera apresentação de planilha de débitos, desacompanhada de documentos que indiquem a composição das despesas condominiais e demais critérios de cálculo, não permite aferir o quantum debeatur por simples operação aritmética, caracterizando iliquidez (CPC, art. 786).
5. A ausência de esclarecimento sobre como se chegou ao valor da taxa condominial, além de apresentação de base de cálculo incompatível com o valor cobrado, impede a verificação da liquidez do título, tornando nula a execução (CPC, art. 803, I).
6. É inviável o prosseguimento da execução apenas quanto às verbas supostamente líquidas, pois a apuração integral do débito depende de liquidação prévia, não sendo possível cindir a execução antes da definição do montante exato da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A mera apresentação de planilha de débitos desacompanhada dos elementos que embasam a cobrança não confere liquidez ao título executivo, tornando nula a execução (CPC, art. 803, I).”
_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, VIII e X; 786; 803, I. L. 8.245/91, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728605-03.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025, p. 14.08.2025.
TJDFT, APC 0713635-95.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025, p. 23.10.2025.